Tribunal: STF
Processo: RE 1436854
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ interpôs recurso extraordinário (e. doc. 19), com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (e. doc. 12) assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N°. 7.596/87. PUCRCE. Decreto 94.664/1987. PORTARIA N° 474/1987 do MEC. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. Art. 54 da LEI N. 9.784/99. 



    1.0 Demandante, servidor público da UFRRJ, busca a abstenção da Administração quanto à redução do valor de sua remuneração pela supressão das Gratificações de Atividade Executiva (GAE) e de Estímulo à Docência (GED), na base do cálculo das funções comissionadas incorporadas. 



    2.Lei n° 7.596/1987. Plano de Cargos e Empregos para as Instituições Federais de Ensino Superior, ou Plano Único. Previsão de retribuição por exercício de funções de confiança. Artigo 3°. Delegação da aprovação do Plano Único de Reclassificação e Retribuição de Cargos e Empregos, ao Poder Executivo - PUCRCE. 



    3.Decreto n° 94.664/1987. Aprovação do PUCRCE, pelo Ministro de Educação (Art. 64). Ilegalidade não caracterizada, pois o artigo 3°, da Lei n° 7.596/1987, delegou ao Poder Executivo, e não especificamente ao Presidente da República, a aprovação do Plano Único. 



    4.Portaria n° 474/1987 do MEC. Fixação dos valores das retribuições pecuniárias para o exercício de funções comissionadas, uma vez que a Lei n° 7.596/1987 não fixou os valores dos vencimentos dos cargos em suas variadas classes e níveis, tampouco das funções de confiança. Legitimidade. 



    5.Precedentes do STF: RE 441393/BA, Rel. Min. SEPULVEDA PERTENCE, DJU de 28.03.2005; do E. STJ: 5' Turma, REsp n° 638883/PR, Rel. Min. ARNALDO LIMA, DJ: 25.9.2006; e do TRF2: AC 200751010316545, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJ: 30.3.2010; AMS 200651010228100, Rel. Des. Fed. JOSE ANTONIO LISBOANEIVA, DJ: 6.4.2011; AG 200802010039461, Rel. Des. Fed. ANTONIO CRUZ NETTO, DJ: 10.7.2009. 



    6.Art. 54, da Lei n° 9.784/99. Lapso decadencial ultrapassado. Impossibilidade de revogação da Portaria 474/1987, após o decurso de 12 anos. Inaplicabilidade do Parecer 03/1999, da AGU.



    7."Qualquer ato da Administração Pública capaz de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deveria ser precedido de procedimento em que se assegurasse, ao interessado, o efetivo exercício do contraditória e da ampla defesa" (RE 594.296, Informativo 638/STF-2011). Precedente desta Turma Especializada (AC 2008.51.01.011217-8, por maioria, Rel. Juiz Fed. Conv. RICARDO PERLINGEIRO, DJe:13.4.2012). 



    8.Há situações em que a Administração Pública deve arcar com eventual equívoco por ela cometido ou com efeitos de alterações normativas ou de interpretação, como na espécie, em que a situação jurídica do administrado mostra-se desfavorecida e atingida, não sendo cabível ou razoável imaginar que durante esse período o Réu não conduziu sua vida conforme a situação criada pela parte autora, não se concebendo a hipótese de que fique a mercê de alterações repentinas e injustas em sua esfera patrimonial. 



    9.Reconhecimento do direito líquido e certo do Apelante quanto ao recálculo, redução ou desconto de seus vencimentos, decorridos há mais de 14 anos, com base em Parecer do TCU 



    10.Apelação provida.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega que o acórdão recorrido haveria contrariado o art. 37, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    Alega que houve ilegalidade na inclusão da GED. instituída pela Lei no. 9.678/98. e da GAL instituída pela Lei Delegada no. 13/92, no cálculo dos quintos/décimos calculados com base nas antigas FC'S referidas no art..3(). Da Lei no. 7.596/1987.



    Salienta que a citada Função Comissionada (FC) foi extinta pela Lei no. 8.168/91. quando inexistiam a Gratificação de Atividade Executiva CAE (Lei Delegada 13/92) e a Gratificação de Estímulo à Docência - GED (Lei no. 9.978/98). De modo que ambas as gratificações jamais poderiam fazer parte da base de cálculo da FC. Portanto, o ato está viciado tia origem. Com efeito, não há suporte jurídico administrativo à manutenção da GED e da GAE na base de cálculo da FC. na forma como incorporada.



    Ressalta sendo os atos da Administração Pública vinculados ao Princípio da Legalidade, consagrado pela Constituição Federal (art. 37. caput), segundo qual "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. ". não há que se falar em qualquer ilegalidade pela Administração Pública, posto que determinação que contrarie essa garantia constitucional é nula.



    Destaca que "[d]emonstrado que ilegal o pagamento da gratificação bem como a ausência de prazo para correição de ato nulo, configurada a violação ao artigo 37, caput e § 5°, da Constituição da República, devendo ser reformada a decisão a quo que aplicou equivocadamente o dispositivo constitucional."



É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    Trata-se de ação na qual a parte Impetrante pretende que a Autoridade se abstenha de promover as mudanças na forma e valores percebidos (com exclusão da GAE e da GED nos cálculos das FC'S) a título de vencimentos.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Inicialmente, ressalto que o prazo para a Administração anular o ato de pagamento da gratificação com base na Portaria 474/1987, decaiu a teor do art. 54 da Lei 9.78481999. No entanto, passo a análise do mérito. 



    A Lei n° 7.596/1987 previu um Plano de Cargos e Empregos para as Instituições Federais de Ensino Superior, ou Plano Único, que incluía a previsão de retribuição por exercício de funções de confiança. Para tanto, delegou ao Poder Executivo a sua aprovação. Veja-se:



    (...)



    Mais tarde, em obediência à disposição legal, o Poder Executivo aprovou o PUCRCE - Plano Único de Reclassificação e Retribuição de Cargos e Empregos, através do Decreto n. 94.664/1887, o qual. pelo seu artigo 64 delegou ao Ministro da Educação a elaboração de normas complementares necessárias à execução do Plano, a saber:



    (...)



    Com base nesta previsão, o Ministro da Educação baixou a Portaria n° 474/1987, 1111 fixando os valores das retribuições pecuniárias para o exercício de funções comissionadas e gratificações, vinculando à remuneração do Professor Titular, em regime de dedicação exclusiva, com doutorado ao percentual de 20% a 80%. 



    Com efeito, a Lei n° 7.596/1987 não fixou os valores dos vencimentos dos cargos de docência superior em suas variadas classes e níveis, tampouco para as funções de confiança. Tal atribuição foi exercida pelo Poder Executivo. 



    Posteriormente, foram editadas as Leis n°s. 8.168/1991 e 8.911/1994, as quais deram nova disciplina à matéria, sem desconsiderar o disposto na Portaria 474/1987. 



    Entretanto, o Parecer 203 da AGU entendeu que os parâmetros fixados na Portaria 474/1987, do MEC seriam ilegais, porquanto o Ministro de Estado da Educação teria usurpado competência privativa do Presidente da República, prevista no art. 66 do Decreto 94.664/1987: 



    (...)



    Dessa forma, é inegável que o artigo 3°, da Lei n° 7.596/1987, como já transcrito, delegou ao Poder Executivo, e não especificamente ao Presidente da República, a aprovação do Plano Único. 



    Outrossim, a Portaria MEC n° 474/1987, ao fixar os valores das funções comissionadas que foram instituídas com base na Lei n. 7.596/1987, porque expedida com amparo no art. 64 do Decreto n. 94.66419/1987, constitui ato legítimo.



    (...)



    Com efeito, a Portaria 474/87 gerou múltiplas repercussões jurídicas. principalmente para aqueles servidores que, durante o tempo em que vigorou a Portaria 474/87, incorporaram quintos às suas remunerações, em virtude do art. 2° e seguintes da Lei n. 6.732/79, os quais não podem ser ameaçados de exclusão ou redução pela Administração, sem ofensa ao art. 5°, XXXVI, c/c art. 37, XV da Constituição Federal/88. 



    Reafirmando o que foi inicialmente dito, anoto que sendo a Portaria MEC n° 474, datada de 26.8.87, a teor do disposto no art. 54, da Lei n. 9.784/99, não pode ser anulada ou revogada por ato administrativo, 12 anos depois, com base no Parecer AGU/CQ 203, de 6.12.99, em virtude da ocorrência do fenômeno da decadência.(Grifei)



    No julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 15), a questão do prazo para revisão pela Administração, foi tratada nos seguintes termos:



    O v. acórdão embargado foi nítido e claro ao afirmar que o prazo para aAdministração anular o ato de pagamento da gratificação com base na Portaria n° 474/1987, decaiu, a teor do disposto no art. 54 da Lei n° 9.784/99, assinalando a impossibilidade de revogação da aludida portaria, após o decurso de 12 anos, sendo inaplicável, à hipótese, o Parecer n° 203/1999 da AGU.  



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes em casos exatamente fronteiriços: ARE 1412620/RS, Min. ROSA WEBER (Presidente); ARE 1271432/RS, Min. GILMAR MENDES; ARE 1359924 / RS, Min. LUIZ FUX (Presidente).  



    Ademais, a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, não foi debatida nos acórdãos recorridos (acórdão em agravo interno e nos embargos de declaração), a atrair os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes precedentes:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA NEGATIVA DO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. [...]



    (...)



    5. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    (ARE 1353163 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito", sendo necessária a apreciação pelo Tribunal de origem da questão constitucional. Nesse sentido, ARE 1153540 AgR,  Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), ARE 1332944 AgR / RJ, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente